Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-84.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000040-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.822.961-27 (PACIENTE), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (IMPETRANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ALISSON SANTOS DA SILVA - CPF: 053.297.511-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 051.941.791-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1
. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DOS CRIMES
– MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO COMPATÍVEL COM A VIA ELEITA –
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CENÁRIO DELITUOSO – PERICULOSIDADE SOCIAL REVELADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo elementos suficientes que indiquem a ocorrência do crimes e a probabilidade do paciente ser um de seus autores, não há como na via eleita serem afastados os indícios de autoria e a prova da materialidade dos delitos, uma vez que isto exigiria o exame aprofundado de provas, inadmitido na cognição célere e sumária do
habeas corpus.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, que esteja lastreada em decisão judicial fundamentada na gravidade concreta do delito, revelada no
modus operandi
empregado no cenário delituoso, pois os suspeitos, dentre eles o paciente, a mando da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, teriam se aproveitado de uma confraternização que ocorria no local dos fatos, pulado o muro da residência e, munidos de armas de fogo, barras de ferro, pedaços de madeira e mangueiras, agredido as vítimas, dentre elas uma mulher grávida de cinco meses, até que desmaiaram, sendo toda a cena delituosa assistidas por crianças, que, de tanto medo, chegaram a urinar na roupa, uma vez que tais fatores deixam em evidencia a periculosidade social dos envolvidos, a exigir que sejam retirados cautelarmente do corpo social para salvaguardar a segurança pública, uma vez que ineficazes as providências menos severas, previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. ROBERTO GONÇALVES FERREIRA

PACIENTE(S)

JOSÉ FERNANDO PEREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/13 e no art. 1º da Lei n.º 9.455/97.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico a
inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício
, pois afirma que se lastreia na presunção de periculosidade do paciente, inferida de uma única anotação penal que ostenta, sem trânsito em julgado, o que o causídico assevera ser
insuficiente a demonstrar o
periculum libertatis
, máxime porque assevera que o sujeito é primário, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, a evidenciar que a sua liberdade não representa risco algum à ordem social e/ou aos meios e fins do processo.

Lado outro, alega que não foi apreendido com o increpado instrumento algum que indicasse que ele teria praticado atos de tortura, tampouco colhidas evidências no aparelho celular de sua propriedade, que restou periciado pelos policiais militares, as quais pudessem indicar o envolvimento dele com alguma organização criminosa,
a afastar os indícios de autoria e a materialidade dos crimes que lhe estão sendo imputados.

Por tudo o que expõe, o impetrante pleiteia,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugna a ratificação da tutela de urgência reclamada porventura deferida.

A ordem veio munida com a documento registrado sob o ID 29088464 ao ID 29094955.

O processo eletrônico foi distribuído durante o recesso forense à relatora plantonista Exma. Des.ª Marilsen Andrade Addario, que
indeferiu
a tutela de urgência reclamada (ID 29094984).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 29404491.

Na sequência, distribuídos os autos eletrônicos, por sorteio, a este Relator, a decisão que negou a tutela de urgência reclamada foi ratificada e concedido prazo para o impetrante apontar a autoridade judicial competente para cessar eventual coação ilegal, visto que a decisão segregatícia foi prolatada durante o recesso forense, por magistrado plantonista (ID 29839468).

A diligência foi cumprida pelo impetrante com a juntada da petição sob o ID 31220966.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela
denegação
da ordem (ID 32370482).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
José Fernando Pereira de Souza
encontra-se preso preventivamente porque supostamente cometeu os crimes tipificados no art. 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/13 e no art. 1º da Lei n.º 9.455/97, uma vez que teriam sido colhidos fortes indícios de que, cumprindo ordem emanada da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, da qual, em tese, seria integrante, teria torturado as vítimas
Wesley Cristian Coutinho
,
Grazyelle Pereira da Silva
e
Francisco José dos Santos Lima
.

Irresignada, a i. defesa impetrou o presente
mandamus
, pugnando pela colocação do increpado em liberdade, ao que passo à análise das teses arguidas na inicial.

1.

Da alardeada ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Examinando detidamente a prova pré-constituída no remédio heroico, verifico a existência de elementos cognitivos indicando a possibilidade do paciente integrar o “Comando Vermelho” e, cumprindo determinação exarada pela facção, ter torturado os ofendidos,
a inviabilizar o acolhimento das teses defensivas que pretendem afastar a autoria e materialidade dos crimes que lhe estão sendo imputados
.

Isso porque, o favorecido nessa ordem foi reconhecido pela ofendida
Grazyelle Pereira da Silva
como um dos sujeitos que adentraram na residência em que se encontrava e, munidos de “
barras de ferro, caibros de madeira e pedaços de mangueiras”
, teriam agredido ela, seu companheiro
Wesley
e o ofendido
Francisco
, deixando-os desmaiados no imóvel, não sem antes ameaçá-los de morte, acaso a polícia fosse acionada, sendo que um dos agressores teria se identificado como “Xexeu”, o “disciplina” do bairro Jardim Primavera, aquele que “
manda na porra do bagulho
”.

Demais a isso, os policiais militares que realizaram o flagrante, declararam que, no dia fatídico, foram acionados para atender uma suposta prática de espancamento no endereço situado na Rua Nicola Silveira, n.º 553, no bairro Jardim Primavera, na comarca de Rondonópolis/MT e, ao chegarem no local, avistaram os suspeitos foragindo, conseguindo deter apenas o favorecido nessa ordem e o coacusado
Alisson Santos da Silva
, que estavam no veículo Corsa, cor prata, placas CKT 3216, e o corréu
Vinícius Silva dos Santos
, que conduzia a motocicleta de placas JZY 8533.

Outrossim, os agentes de segurança contaram que teriam sido informados de que os flagrados estariam no local a mando do sujeito identificado como “Xexéu”, que também se encontrava no imóvel, e agrediam as vítimas com barras de ferro, em razão de uma “
disciplina
” do Comando Vermelho, sendo toda a prática criminosa supostamente filmada e registrada em fotografias pelos agressores.

Nessa toada, diante da forma como ocorreu o flagrante delito e dos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, não há como descartar a possibilidade de o encarcerado integrar a organização criminosa do “Comando Vermelho” e ter cometido o delito de tortura contra as vítimas
Grazyelle
,
Wesley
e
Francisco
, até mesmo porque a i. defesa não se incumbiu de comprovar, de maneira irrefutável, a inocência do paciente e a inocorrência das condutas ilícitas, a inviabilizar o acolhimento da tese de negativa de autoria e de ausência da materialidade delitiva.

Reputo importante frisar, inclusive, que a prisão preventiva possui natureza processual, de modo a dispensar a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas para a condenação -, sendo suficiente a presença de indícios, ainda que mínimos, indicando a probabilidade do suspeito estar envolvido no cenário criminoso, com acontece na hipótese versada.

A propósito, essa Corte de Justiça posiciona-se no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
,
Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Assim, por ora, totalmente irrelevante para a legitimidade da prisão preventiva do paciente o fato de não ter sido surpreendido na posse de objetos que indicassem o cometimento do delito de tortura, assim como porque não teriam sido colhidos dados em seu aparelho celular, que a i. defesa afirma ter sido periciado pelos agentes públicos, evidenciando a possibilidade de integrar alguma facção criminosa, uma vez que existem elementos outros que demonstram a probabilidade do envolvimento dele com as condutas ilícitas que lhe são imputadas.

Não bastasse isso, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, verifiquei que pelos fatos ilícitos ora em análise, o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal n.º 50-50.2020.811.0064 – código: 702380, cuja peça acusatória já foi recebida e determinada a citação dos acusados.

Com isso, descabe considerar a hipótese de, na ação mandamental, ser reconhecida a alardeada inocência do increpado ou a falta de prova da materialidade delitiva, uma vez que este exercício exigiria o afastamento do substrato fático em que se funda a acusação, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
mandamus
, a qual não permite que sejam dilatadas provas.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Por consequência, não há como na via eleita ser efetivado o exame das teses intrinsicamente vinculadas ao mérito da ação penal, como a alardeada ausência de indícios de autoria e inexistência de prova da ocorrência dos crimes, ante a vedação à produção de provas, as quais devem ser levadas a análise pelo d. juízo natural da causa, a serem apreciadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Logo, na linha do que afirmou a d. autoridade tida por coatora, considero a existência de elementos suficientes que indicam o provável envolvimento com os delitos que lhe estão sendo imputados, e concluo inexistir razões para considerar a ilegalidade da sua prisão preventiva à conta da insuficiência de provas acerca da autoria e materialidade delitiva.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Em relação à decisão segregatícia, verifico que a medida extremada encontra-se lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos pelos quais o paciente encontra-se encarcerado [integrar organização criminosa e tortura] são dolosos e punidos com penas privativas de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente nos tipos penais supera 04 (quatro anos).

Pertinente ao
fumus comissi delicti
, o d. juízo singular afirmou que os elementos de cognição contidos no caderno investigativo, notadamente o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o termo de reconhecimento de pessoa e as declarações colhidas na repartição policial, deixam em evidência a possibilidade de o encarcerado ser membro do “Comando Vermelho” e ter cometido o delito de tortura em face das vítimas
Grazyelle
,
Wesley
e
Francisco
.

E, no que tange ao
periculum libertatis
,
ressaltou a indispensabilidade de
salvaguardar a ordem pública
, porque a forma de agir empregada nas condutas delitivas seria demasiadamente gravosa, ultrapassando aquela inerente aos tipos penais, o que demonstra a periculosidade social dos envolvidos.

Com efeito, examinando a prova amealhada ao remédio heroico, constato a presença de fortes indicativos de que, a mando da facção criminosa denominada “Comando Vermelho, o paciente e outros treze sujeitos teriam se aproveitado de um momento de confraternização na residência em que se deram os fatos, pulado o muro do imóvel e, munidos de armas de fogo, barras de ferro, pedaços de madeira e mangueiras, agredido as vítimas
Wesley
,
Francisco
e
Grazyelle
, esta, inclusive, grávida de cinco meses, até que desmaiassem, não sem antes ameaçá-las de morte, acaso a polícia fosse acionada, sendo toda a cena criminosa avistada pelas crianças que se encontravam no local, que se esconderam embaixo de uma cama e, por medo, chegaram a urinar.

À vista disso, a situação fática retratada nos autos evidencia que o beneficiário nesse remédio heroico demonstra uma frieza e menosprezo com a vida humana, pois, ao que tudo indica, apenas para dar cumprimento à determinação exarada pela organização criminosa da qual supostamente faz parte, não teria se olvidado de agredir fisicamente as vítimas, dentre elas, uma mulher grávida de cinco meses, sendo toda a cena presenciada por crianças, que, de tanto medo que sentiram, chegaram a urinar na roupa, o que deixa induvidosa a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem social, protegendo a sociedade da aparente periculosidade que o suspeito possui.

E essa conclusão, a toda evidência, não se traduz em uma mera presunção do perigo social que o paciente representa ao meio social ou em uma inferência da probabilidade da prática de novos crimes bom base em ilações ou conjecturas desprovidas de fundamento empírico concreto, ao revés, decorre de uma avaliação de toda a situação concreta que aponta o perigo que o sujeito representa à segurança pública, resultante da forma como em tese agiu no cometimento das condutas delituosas.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade
” (HC nº 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).

Por consequência, estando as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora esclarecedoras no sentido de que a custódia cautelar do paciente se faz indispensável para o bem da ordem social, por indicar uma personalidade perigosa, revelada pela forma de agir empregada no cenário delituoso, apresenta-se legítima a imposição da medida extremada, uma vez que se mostra a única providência cautelar necessária e suficiente para a proteção da sociedade.

Com isso, não vislumbro motivos para conceder ao favorecido nessa ordem a liberdade, mesmo que mediante a sua vinculação ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, pois estas não seriam suficientes para garantir a segurança pública.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado está enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais se a prisão preventiva se escora na imperiosidade de se garantir a ordem pública, pois determina que,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, mesmo que o increpado ostente predicativos pessoais favoráveis, estes, isoladamente considerados, não são capazes de garantir a ele a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastariam o risco que representam à coletividade.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fatores, diferentemente do que alega o impetrante, considero que a custódia provisória ora vergastada encontra-se lastreada em decisão suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, estando as razões de decidir bem esclarecedores quanto a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção dos pacientes, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor do paciente
JOSE FERNANDO PEREIRA DE SOUZA
e mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020